Tribunal: TJSP
Processo: 1000006-92.2025.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – CONSÓRCIO – Ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas e restituição de quantia paga – Sentença de procedência – Preliminar de ausência de interesse processual que se confunde com o mérito – Contrato firmado após edição da Lei número 11.795/2008, que vige desde 09/01/2009 – Desistência/exclusão – Pretensão à restituição das

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – CONSÓRCIO – Ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas e restituição de quantia paga – Sentença de procedência – Preliminar de ausência de interesse processual que se confunde com o mérito – Contrato firmado após edição da Lei número 11.795/2008, que vige desde 09/01/2009 – Desistência/exclusão – Pretensão à restituição das importâncias pagas – Retenção do valor pago a título de taxa de administração proporcional ao período em que o consorciado se manteve vinculado ao grupo – Cláusula penal (multa contratual) – Cobrança incabível por ausência de demonstração e prova de dano causado ao grupo de consórcio pelo consorciado (CDC, art. 52, § 2o) – Fundo de reserva – Devolução dos valores devida, quando houver saldo positivo (sobras) – Prêmio de seguro – Dedução pela administradora do consórcio no período em que o consorciado permaneceu no grupo – Atualização monetária dos valores pagos das cotas mensais pela tabela do TJSP, com a alteração promovida pela Lei no 14.905/2024, a contar de cada desembolso, e Súmula STJ 35 – Índice alterado de ofício – Decaimento recíproco – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido, e de ofício alterado o índice de correção monetária.